Tribunal: TJMT
Processo: 0021291-88.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021291-88.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIZ CANDIDO DE FREITAS NETO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – JUS À FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS) TERÇOS) RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE 8 (OITO) PORÇÕES DE COCAÍNA – 2,56G (DOIS GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS) – 3 (TRÊS) PORÇÕES DE MACONHA – 9,52G (NOVE GRAMAS E CINQUENTA E DOIS CENTIGRAMAS) – FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) JUSTIFICADA – NATUREZA DA COCAINA – DROGA QUE POSSUI INEQUÍVOCO PODER DESTRUTIVO E VICIANTE – JULGADOS DO STJ E TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E CIENTÍFICA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora inexpressiva a quantidade de drogas - 2,56g (dois gramas e cinquenta e seis centigramas), a fração de 1/2 (metade), pela incidência da minorante do tráfico privilegiado, encontra-se justificada na natureza da substância entorpecente apreendida [cocaína], a qual possui inequívoco poder destrutivo e viciante

(STJ, AgRg no HC 511.996/SP; TJMT, AP no 145946/2016; AP N.U 0001769-61.2019.8.11.0045).

A cocaína, quando
“consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).
A
dose fatal encontra-se entre 0,2 e 1,5 gramas,
apesar da
quantidade necessária para provocar uma overdose ser variável de pessoa para pessoa e depender bastante do grau de pureza da droga e da forma de administração, as probabilidades aumentam quando a substância é injetada na corrente sanguínea (Portal dos Psicólogos, www.psicologia.pt).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0021291-88.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUIZ CANDIDO DE FREITAS NETO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LUIZ CANDIDO DE FREITAS NETO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 444485), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 55734496).

O apelante sustenta que faria jus ao patamar de 2/3 (dois terços) relativo à minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 55735455).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 55735456).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E DIVERSIDADE DE DROGAS IMPEDITIVAS DA PRETENSÃO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Junior, procurador de Justiça - ID 61658983)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 06 de julho de 2016, por volta das 00h05min, em via pública, rua Oito, casa 147, quadra 15, bairro Osmar Cabral, nesta capital, o denunciado LUIZ CÂNDIDO DE FREITAS NETO trazia consigo e vendia desautorizadamente e para outros fins que não o consumo próprio, 08 (oito) porções de cocaína, com massa total de 2,56g (dois gramas e cinquenta e seis centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com massa total de 9,52g (nove gramas e cinquenta e dois centigramas), conforme Laudo Preliminar n°. 1456/2016, fl. 15, e definitivo n°. 3.14.2016.27716-01, fls. 36/37. [...]

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência LUIZ CÂNDIDO DE FREITAS NETO como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.3430
[...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 55734455)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para LUIZ CÂNDIDO DE FREITAS NETO, vulgo ‘Tutu’, [...], nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei de drogas. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa. [...]

Assim, valorando as atenuantes de confissão e menoridade relativa, no presente caso REDUZO a pena em apenas 03 (três) meses, já que é defeso reduzi-la abaixo do mínimo legal (STJ, 231). [...]

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Em razão disso e considerando a toxidade do entorpecente apreendido, REDUZO a pena nesta fase em 1/2 (um meio), fixando- a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Por essa razão e não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUIZ CÂNDIDO DE FREITAS NETO, [...], no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, § 2o) e em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO. [...]

Por tudo isso e considerando que o LUIZ CÂNDIDO DE FREITAS NETO preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 55734496)

Pois bem.

O apelante foi preso em flagrante, no dia 6.6.2016, por volta das 00h05min, em via pública [rua 8, quadra 15, bairro Osmar Cabral, Cuiabá/MT ], trazendo consigo 8 (oito) porções de cocaína, com peso de 2,56g (dois gramas e cinquenta e seis centigramas), e 3 (três) porções de maconha, com peso de 9,52g (nove gramas e cinquenta e dois centigramas), destinadas à comercialização e admitiu, na fase policial, que comprava, mensalmente, cerca de
“20g (vinte gramas) de drogas pelo valor de R$300,00 (trezentos reais) e revendia em trouxinhas por R$10,00 (dez reais) e 20,00 (vinte reais), tanto a maconha, como a cocaína, e que por mês faturava, em média R$900,00 (novecentos reais)”
(ID 55734495). Confessou, ainda, que
“fazia a venda de drogas há cerca de um ano”
, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Waldemar Rodrigues dos Santos Junior, procurador de Justiça - ID 61658983).

O Juízo singular reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, ao considerar ser o apelante primário, ter bons antecedentes, bem como não integrar organização criminosa, e adotou a fração de 1/2 (metade), em razão da
“toxidade do entorpecente”
.

No caso, embora inexpressiva a quantidade de drogas - 2,56g (dois gramas e cinquenta e seis centigramas) -, a fração de 1/2 (metade), pela incidência da minorante do tráfico privilegiado, encontra-se justificada na natureza da substância entorpecente apreendida [cocaína], a qual possui inequívoco poder destrutivo e viciante

(STJ, AgRg no REsp 1361945/DF, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017; TJMT, AP no 145946/2016, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1o.12.2016; AP N.U 0001769-61.2019.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020).

Com efeito, a cocaína, quando
“consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).
A
dose fatal encontra-se entre 0,2 e 1,5 gramas,
apesar da
quantidade necessária para provocar uma overdose ser variável de pessoa para pessoa e depender bastante do grau de pureza da droga e da forma de administração, as probabilidades aumentam quando a substância é injetada na corrente sanguínea (Portal dos Psicólogos,
www.psicologia.pt
). Significativa, pois, a quantia apreendida
.

Por sua vez, a pena de multa está fixada proporcionalmente
“para com a pena corporal”
(STJ, AgRg no REsp 1361945/DF, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Logo, as penas definitivas do apelante - 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos - devem ser preservadas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020